Tribunal: TJDFT
Processo: 0738616-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Vistos, etc... Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelos Excipientes contra decisão monocrática que negou seguimento a exceção de suspeição, por manifesta inadmissibilidade. Os Embargantes apontam obscuridade, omissão e contradição, e requer, assim, o provimento dos embargos, a fim de sanar os vícios apontados. É a suma dos fatos. Decido. Pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional ocorra omissão, contradição ou obscuridade. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, nos quais a parte que os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do Julgado. No caso, contudo, a r. decisão embargada devidamente apontou os motivos pelos quais se entendeu pela inadmissibilidade da exceção de suspeição, não havendo que se falar em contradição ou omissão. O que se pode perceber, então, é que o Embargante não está a buscar a correção de eventual defeito do acórdão, mas a alteração do resultado do julgamento, providência inviável na via recursal eleita. Tampouco a simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento é suficiente para o acolhimento dos Declaratórios, sendo necessário que fique caracterizado o vício do acórdão. Sendo assim, a ausência do vício da omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido impõe a rejeição dos embargos de declaração. À vista do exposto, rejeito os embargos de declaração. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 24 de janeiro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator